Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-91.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001387-91.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS ASSINADOS E VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por beneficiária do INSS visando à declaração de nulidade de três contratos de empréstimos consignados e à devolução dos valores descontados, sob a alegação de fraude, além de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os contratos de empréstimo foram validamente celebrados entre as partes e (ii) a parte autora faz jus à indenização por danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Documentos juntados pelo banco recorrente demonstram a assinatura da autora nos contratos e o depósito dos valores em sua conta bancária.

4. A autora admite em inicial ter utilizado o valor creditado, ainda que alegue desconhecimento da natureza contratual, o que fragiliza a tese de inexistência de contratação.

5. Ausência de requerimento de perícia grafotécnica para comprovar a alegação de falsidade das assinaturas.

6 Prescrição parcial acolhida quanto às parcelas anteriores a 08/09/2019, por se tratar de relação de trato sucessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de contratos assinados e comprovantes de crédito em conta bancária da autora são suficientes para comprovar a contratação válida do empréstimo consignado. 2. A ausência de requerimento de prova pericial impede o reconhecimento da falsidade documental.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 370, 373, II, 411, 428, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.804.554/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2021; TJBA, ApCiv 8000974-92.2021.8.05.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001387-91.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13